Tribunal: TJMT
Processo: 0000936-82.2014.8.11.0024
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000936-82.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

[LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA - CPF: 502.652.531-87 (APELADO), CACILDA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 230.085.551-87 (APELADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA - CPF: 502.652.531-87 (ADVOGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELANTE), VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - CPF: 001.633.831-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
PRELIMINARES –
FALTA DE INTERESSE PROCESUSAL – REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – FALTA DE INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA - REJEITADA
- MÉRITO
– SERVIDOR DA CÂMARA LEGISLATIVA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – CONTROLADOR INTERNO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD – NULIDADE – DESCUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– RECURSO DESPROVIDO, E EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICADA A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

1. Conforme a legislação de regência aplicável ao caso, não há que se falar em ausência de interesse processual, sob o argumento de que não houve o prévio esgotamento da via administrativa, visto ser mera faculdade do impetrante.

2. A Lei no 8.112/90 e a Lei Municipal no 581/1990, disciplinam os regramentos de um processo administrativo disciplinar – PAD, logo, não há que se falar em nulidade da sentença, por que o juiz ao sentenciar o feito e citar a norma federal, extrapolou os limites da lide.

3. A autoridade coatora foi intimada dos atos processuais desta demanda, por isso, não subsiste os argumentos do apelante de falta de intimação.

4. O processo administrativo disciplinar não obedeceu aos princípios do contraditório e ampla defesa, vez que a autoridade coatora, ao fundamentar a Portaria no 018/2016, reconheceu que, no curso do processo administrativo disciplinar, não forneceu a lisura necessária ao procedimento, pois foi conduzido por autoridade impedida e não foi oportunizada a defesa pessoal do servidor autuado, consoante, inclusive, determina o artigo 169 do Estatuto dos Servidores do Município de Chapada dos Guimarães, por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5. Recurso de apelação desprovido, e, em remessa necessária, ratificada a sentença que concedeu a segurança.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível com remessa necessária

interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que concedeu a segurança pretendida na inicial e, por conseguinte, declarou a nulidade do processo administrativo disciplinar instaurado sob a Portaria no

020/2013, bem como determinou a reintegração do impetrante ao cargo de Controlador Interno da Câmara de Vereadores do Município de Chapada dos Guimarães.

A apelante suscita em preliminar, a ausência de interesse processual pela parte impetrante, em face da inexistência de prévio esgotamento da via administrativa.

Invocou, ainda
,
a nulidade da sentença concessiva da segurança, ao argumento de que a juíza ao se referir a Lei no 8.112/90, teria em tese, extrapolado os limites da lide.

Suscitou, outrossim, a ausência de citação da pessoa jurídica de direito público no curso do processo, em evidente desconformidade com o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09.

No mérito, repisou o incurso do impetrante, servidor da Câmara Municipal, na vedação de acumulação remunerada de cargos, estabelecida no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, bem como no artigo 60 da Lei Orgânica do Município de Chapada dos Guimarães.

Afirmou, no aspecto que, por muitos anos, o apelado exerceu, de forma irregular e paralela, as funções de Agente Orientador do Sistema Socioeducativo junto a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, de cargo efetivo junto à Prefeitura de Cuiabá e do cargo de controlador interno da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães.

Salientou que a lei local de regência estabelece a pena de demissão para o caso de acumulação indevida e de má-fé de cargos públicos no âmbito da municipalidade, cuja conduta caracteriza, igualmente, o crime de falsidade ideológica, ao qual também responde o apelado.

Defendeu a higidez do processo administrativo disciplinar e da sanção aplicada e, com base nisso, pugna pelo provimento do recurso, para o fim que seja acolhidas as preliminares suscitadas, e no mérito, seja denegada a segurança [id.
110658693 - Pág. 21].

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso [id.
110658693 – pág. 21 à 38].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou pelo
“não conhecimento do presente recurso de apelação, e em remessa necessária, pela manutenção da sentença
” [id.
110658693 – pág. 45 à 49 e
id.
110658694 - pág. 2
].

É o relatório.

Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

A apelante suscita em preliminar, a
ausência de interesse processual
do apelado, em face da inexistência de prévio esgotamento da via administrativa, o que, em tese, violaria o artigo 5o, I, da Lei no 12.016/2009, ou seja, afirma que o apelado não fez uso do pedido de reconsideração previsto no artigo 116 e 118 ambos da Lei 581/91, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos de Chapada dos Guimarães,
in verbis:

“Art. 116. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão não podendo ser renovado.

Parágrafo Único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de cinco dias e decididos dentro de trinta dias.”

“Art. 118 – O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recursos é de trinta dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.”

Conforme dispositivos legais da legislação municipal, tal prerrogativa é
facultativa
, ao passo que o apelado não fez uso deste instrumento legal, visto que seria inócua tal petição, uma vez que, conforme fatos narrados e vasto acervo probatório, o Pad foi direcionado para excluir o apelado do quadro da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães.

Assim, conforme a legislação de regência aplicável ao caso, não há que se falar em ausência de interesse processual, sob o argumento de que não houve o prévio esgotamento da via administrativa, visto ser mera faculdade do impetrante, razão pela qual,

rejeita-se a
preliminar.

Invocou, ainda
, a nulidade da sentença
concessiva da segurança, ao argumento de que a juíza ao se referir a Lei no 8.112/90, teria, em tese, extrapolado os limites da lide, contudo, sem razão o recorrente, isso porque, a sentenciante lastreou a sua decisão dentro dos fatos e pedidos narrados na exordial.

Até mesmo porque, o simples fato de haver citação dos artigos 151 e 153 da Lei no 8.112/90, que é uma norma federal aplicável a todos os servidores de maneira genérica, não fere o Estatuto do Servidor Público Municipal de Chapada dos Guimarães [Lei Municipal no 581/90], ao contrário, as duas legislações tratam sobre os regramentos do processo administrativo disciplinar aplicáveis aos servidores públicos, logo, o magistrado não extrapolou os limites da lei.

Diante disso, deve ser
afastado
o argumento de nulidade da sentença.

Suscitou, outrossim, a ausência de citação da pessoa jurídica de direito público no curso do processo, em evidente desconformidade com o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09.

Da mesma forma, sem razão o apelante, isso porque, como se verifica dos autos, a apelante foi intimada dos atos processuais para manifestar, logo, não prospera os argumentos expostos nas razões recursais quanto a esse ponto, por isso,
merece ser rejeitada.

Quanto ao mérito, trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que concedeu a segurança pretendida na inicial e, por conseguinte, declarou a nulidade do processo administrativo disciplinar instaurado sob a Portaria no

020/2013, bem como determinou a reintegração do impetrante ao cargo de Controlador Interno da Câmara de Vereadores do Município de Chapada dos Guimarães.

Em síntese, extrai-se dos autos que o apelado impetrou Mandado de Segurança em desfavor da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães, buscando a reintegração ao cargo de controlador interno daquele Poder Municipal, bem como, o recebimento das devidas vantagens e vencimentos no período em que esteve afastado.

Em decisão proferida às fls. 630/631, o juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães, após parecer do Ministério Público que pugnou pela nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, concedeu a segurança pleiteada declarando a nulidade do processo administrativo disciplinar instaurado sob a Portaria no 020/2013, bem como determinou a reintegração do impetrante ao cargo de Controlador Interno da Câmara de Vereadores do Município de Chapada dos Guimarães.

Inconformado, o apelante defende que,
por muitos anos, o apelado exerceu, de forma irregular e paralela, as funções de Agente Orientador do Sistema Socioeducativo junto a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, de cargo efetivo junto à Prefeitura de Cuiabá e do cargo de controlador interno da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães.

Salientou que a lei local de regência estabelece a pena de demissão para o caso de acumulação indevida e de má-fé de cargos públicos no âmbito da municipalidade.

Com essas considerações
passo a apreciação conjunta da apelação com a remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, o mandado de segurança é, então, o caminho apto a proteger o direito líquido e certo do apelado, vez que impetrou o presente
mandamus,
almejando a reintegração no cargo público de Controlador Interno da Câmara de Vereadores de Chapada dos Guimarães, alegando que desde julho de 2013 exercia efetivamente o cargo.

Afirma que a partir da denúncia, a qual investigou o acúmulo de cargos, foi condenado à pena de demissão em Processo Administrativo Disciplinar , contudo, considerando todo o arcabouço probatório juntados aos autos, constata-se que o PAD instaurado pela comissão processante, não respeitou os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa e do devido processo legal.

Isso porque, o impetrante/apelado não foi intimado para a produção de provas, tampouco, foi interrogado, contrariando o artigo 151 da Lei Federal no 8.112/90, senão vejamos:

“Art. 151 – O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I – instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II – inquérito administrativo, que compreende a instrução, defesa e relatório;

III – julgamento.

Além disso, o apelado não teve a oportunidade de juntar as provas testemunhais e outras que entender pertinente, bem como de ser ouvido, conforme dispõe o artigo 165 da Lei no 581/91, a seguir:

“Art. 165 – Na fase de inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.”

Constata-se que o processo administrativo disciplinar, não forneceu a lisura necessária ao procedimento, pois foi conduzido por autoridade impedida e não foi oportunizada a defesa pessoal do servidor autuado, consoante, inclusive, determina o artigo 169 do Estatuto dos Servidores do Município de Chapada dos Guimarães.

Em face disso, a manutenção da sentença que concedeu a segurança pleiteada, para a finalidade de determinar a reintegração do impetrante no cargo de “Controlador Interno da Câmara de Vereadores” e declarar nulo o processo administrativo disciplinar a partir da formação da Comissão Processante referente à Portaria 020/2013, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, E EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICO A SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022